Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030311-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 016.351.591-30 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO BRANDALIZZI - CPF: 043.789.771-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030311-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

RODRIGO DIEGO BRANDALIZZI

AGRAVADO (S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMETENTE” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DIEGO BRANDALIZZI
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1030311-37.2024.8.11.0000
, em trâmite no juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 172411136 dos autos principais.

Alega o recorrente, que o juiz
a quo,
ao proferir a decisão agravada, deixou de observar que não houve notificação extrajudicial ao agravante.

Assevera que não foi constituído em mora, pré-requisito para a ação de busca e apreensão, pois a instituição financeira tentou a notificação por meio de carta com aviso de recebimento (AR) encaminhada para o endereço que consta do contrato, tendo a comunicação sido frustrada, retornando com a informação “não existe o número”.

Sustenta que considera perfectibilizada a comunicação desde que expedida e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal.

Informa que não bastasse a ausência de notificação, antes mesmo do conhecimento da ação de busca e apreensão, realizou o pagamento em juízo das 02 (duas) parcelas que se encontravam em aberto perante a instituição financeira, por meio dos autos de n. 1008742-39.2024.8.11.0045, ante a ausência de cooperação do banco que se negou a fornecer os boletos de pagamento.

Requer o provimento do recurso, a fim de julgar extinta a ação originária, sem julgamento do mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 252399681).

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“1 - O Requerente concedeu ao Requerido um financiamento no valor de R$ 46.499,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° C31432616-9, para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais discriminadas no extrato, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 17/04/2023.

2 - Em garantia das obrigações assumidas, as rés transferiram em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

AUTOMÓVEL, VW/NOVO FOX ROCK RIO MB, GASOL/ALCO, COR BRANCA, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016, CHASSI 9BWAB45Z4G4002081, RENAVAM 01057546345, PLACA QBO-6B56

3 - Ocorre, que o Requerido se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do contrato a partir de 17/08/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 172411136 dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Ao Remetente" (Id. 171779982 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravante, conforme Id.
171779979 dos autos principais.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Ademais, os mencionados pagamentos efetivados em outra ação (n. 1008742-39.2024.8.11.0045) não são aptos para desconstituir a mora do devedor, pois efetivados após a distribuição da presente ação.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025